Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003859-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEITH GRASSIELLE JORFI - CPF: 020.292.331-29 (RECORRIDO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TRIBUTOS RELATIVOS A VEÍCULO NÃO PERTENCENTE À AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente estatal contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a tributos incidentes sobre veículo não pertencente à autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protesto indevido de tributos vinculados a veículo estranho à autora caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do Estado; e (
ii
) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição em dívida ativa e o protesto de débitos relativos a veículo que jamais pertenceu à autora configuram falha do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. O dano moral é presumido (dano in
re

ipsa
), decorrente do próprio ato ilícito, dispensando prova específica.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A ausência de recurso da parte autora impede discussão sobre majoração e afasta a alegação de reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de tributos vinculados a veículo não pertencente ao autor enseja responsabilidade objetiva do Estado, por falha na prestação do serviço público. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido (dano in
re

ipsa
). 3. O valor fixado a título de indenização somente comporta revisão quando se mostrar manifestamente desproporcional, o que não ocorre na fixação de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
)
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
e pelo
Departamento Estadual
d
e Trânsito
d
e Mato Grosso
– DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido formulado por
Keith
Grassielle

Jorfi

na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A sentença impugnada:

Declarou a inexistência dos débitos lançados em nome da autora relativos a veículo que não lhe pertencia;

Determinou
a exclusão do CPF da autora em todos os registros vinculados ao referido veículo, bem como a baixa do protesto;

Condenou
os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese:

Inexistência de ato ilícito praticado pela Administração;

Ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado;

Que
os fatos se
tratam
de mero aborrecimento, sem gravidade suficiente para ensejar indenização por dano moral;

Subsidiariamente
, requerem a redução do valor da indenização;

Invocam
, ainda, de forma cautelar, a vedação à reformatio in pejus.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da responsabilidade objetiva e do nexo causal

Nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo suficientes para sua configuração a ocorrência de:

conduta administrativa,

dano,

nexo causal.

No caso dos autos, a autora comprovou que:

nunca foi proprietária do veículo a que se referem os débitos tributários;

teve seu nome indevidamente protestado em razão desses débitos;

enfrentou resistência administrativa à solução da situação, sendo necessário acionar o Judiciário.

Dessa forma, configurada está a falha na prestação do serviço público, ainda que sem dolo. É pacífico que o erro administrativo, ainda que involuntário, gera dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação recursal de ausência de nexo causal não prospera. Foi o próprio ente público quem, sem lastro fático, promoveu a cobrança, a inscrição em dívida ativa e o protesto. O vínculo entre a conduta e o dano é direto e evidente.

Da caracterização do dano moral – Dano in
re

ipsa

O protesto indevido de débito fiscal é fato notório e dotado de repercussão negativa suficiente para caracterizar dano moral presumido, ou seja, in
re

ipsa
.

A jurisprudência majoritária, incluindo reiteradas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ou, como no caso, protesto de dívida inexistente, prescinde de comprovação do sofrimento, bastando a demonstração do ato lesivo.

Assim, a tese recursal de “mero aborrecimento” deve ser repelida. O protesto possui eficácia pública e ampla visibilidade, com potenciais efeitos sobre crédito, imagem e reputação da pessoa afetada. Portanto, não se trata de dissabor cotidiano, mas de violação objetiva da honra, ensejando reparação.

Do valor da indenização

O valor arbitrado pelo juízo de origem, R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, suficiência compensatória e função pedagógica, conforme os parâmetros normalmente adotados neste Tribunal para casos análogos.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE PROPRIEDADE– DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO AUTOR
– IPVA -
PROTESTO EFETIVADO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que, diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por
conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Valor da indenização
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mantido
s
.

(N.U 1031684-68.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)
. (
grifei
).

O quantum não é exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a ponto de esvaziar a tutela dos direitos de personalidade.

Assim, não há motivo legal ou fático para sua redução.

Da reformatio in pejus

A alegação cautelar dos recorrentes quanto à reformatio in pejus é irrelevante no presente caso, já que não há recurso da parte autora. Logo, inexiste qualquer risco de agravamento da situação dos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025